Tribunal: TCU
Processo: 015.511/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen e Geisa Behnen Produtora  GB Produtora contra o Acórdão 16/2022-1a Câmara (peça 69), prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 08-7521, cujo objeto era a realização de concertos com a OSPA e a Orquestra de Camerata de Porto Alegre.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela Sra. Geisa Behnen e pela empresa Geisa Behnen Produtora - GB Produtora contra o Acórdão 16/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante às razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão às recorrentes e demais interessados.